Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009453-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA
DEFENSIVA
– PRETENDID
A

A DECRETAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO
PARA O JULGAMENTO DA
S
FALTA
S
GRAVE
S
–
IMPOSSIBILIDADE

– ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTÇA

–
APLICA
Ç
ÃO
DO
PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL

–
AGRAVO
DES
PROVIDO.

1.
Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos
. Além disso, o
art. 83, III, alínea
b,
do Código Penal, dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar
.

2. Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
or

Simone Maria de Santana
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0044878-71.2018.8.11.0042
, que

“não reconheceu a prescrição da falta disciplinar de natureza grave e homologou o procedimento administrativo disciplinar acostado aos autos”
.

O agravante, nas razões
encontradiças
no ID
128491680
,
sustenta que
a inexistência de norma específica que regulamente o prazo prescricional de falta disciplinar de natureza grave, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que
em
casos
que tais
se deve utilizar, por analogia, o disposto no art. 109, VI, do Código Penal, ou seja, o menor prazo prescricional previsto na referida lei, contando-se o termo inicial, como regra geral, da data da prática do fato considerado falta disciplinar.

Aduz que
com a aprovação do pacote anticrime “
ficou estabelecido o prazo prescricional de 12 (doze) meses para a prescrição da falta grave, não parecendo mais razoável que outro prazo prescricional seja utilizado, por analogia, para disciplinar a situação da prescrição de faltas disciplinares de natureza grave no âmbito da execução penal.”

A
lega que considerando que houve o transcurso do prazo de 12 meses entre a data do cometimento da falta disciplinar (18
de setembro de
2019) e a decisão judicial que a reconheceu (03
de fevereiro de
2022), impõe-se o reconhecimento da prescrição da falta grave,
com a reforma da
decisão reprochada.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões que se
veem
no ID
128491683
, requer o desprovimento do presente recurso
, sob o argumento de que
não se deve aplicar o

p
razo prescricional de 12 meses
,
tendo em vista
que
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
de Justiça
,

caminha no

no
sentido de
que na ausência de legislação
específica
o
prazo prescricional a ser adotado para apuração da falta grave
é o de
3 (três) anos, previsto no inciso VI do artigo 109 do C
ódigo
P
enal
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal de Justiça (ID
128491685
).

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação que se encontra no ID
129064698
, opinou pelo provimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se deste
s

autos
que
a agravante
cumpre
pena unificada de 12
(doze)
anos e 1
(um)
mês de reclusão pela prática dos crimes associação para ao tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes.

No
dia
18
de setembro de
2019,
ela
foi surpreendida na posse de aparelho celular no interior da unidade prisional,
tendo sido

ouvida
em sede administrativa, com a apresentação de defesa escrita.

Sua
defesa
pleiteou
a decretação d
a
prescrição para
apurar
a
s faltas graves.
No entanto,
magistrado não
colheu o pleito defensivo.

Aliás,
ao afastar a tese de prescrição, o
julgador

assim
se manifestou
:

[...]

Vistos etc. Trata-se de executivo de pena em nome da penitente SIMONE MARIA DE SANTANA, condenada à pena unificada de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, com data provável para a progressão em 18.10.2021. O ilustre representante do Ministério Público, à mov. 28.1, apresentou Agravo em Execução, irresignado com o teor da decisão acostada à mov. 20.1, que indeferiu a fixação da fração de 3/ 5 (três quintos) sobre a totalidade das condenações constantes do feito, dada a reincidência da apenada. À mov. 36.1, a direção da unidade prisional acostou ao feito inteiro teor de PAD instaurado em desfavor da
recuperanda
, apontando a prática de falta grave na data de 18.09.2019, ao que, à mov. 39.1, o ilustre representante do parquet pugnou pela homologação. A defesa da apenada, à mov. 49.1, requereu o reconhecimento da prescrição do procedimento administrativo ante o transcurso de 12 (doze) meses entre a prática da falta grave e a homologação judicial. Avaliação psicossocial foi acostada ao feito à mov. 58.1. É o relato. Decido.

De início, no tocante à homologação do PAD acostado à mov. 36.1, extrai-se que a penitente, na data de 18.09.2019, foi surpreendida na posse de aparelho celular no interior da unidade prisional, sendo
oitivada
em sede administrativa, com a competente apresentação de defesa escrita.
No tocante à eventual prescrição aventada pela Defensoria Pública,
cumpre destacar que, de acordo com abalizada jurisprudência, à inexistência de previsão legal acerca do prazo a ser computado, por analogia, será aplicado o art. 109, VI, do Código Penal, ou seja, 03 (três) anos
. Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – NÃO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO – UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR – INSTAURAÇÃO DE PAD E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECONHECER A FALTA GRAVE COM BASE NO PAD – ENTENDIMENTO DO STJ – DISPENSABILDIADE DE NOVA OITIVA DO REEDUCANTO – PREMISSA DO STJ – CONTROLE JUDICIAL SOBRE A ATIVIDADE DISCIPLIANAR – CASO SEMELHANTE JULGADO

PELO TJMT – PRAZO APURAÇÃO FALTA GRAVE – 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, CP – POSIÇÃO DO STJ – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ firmou o entendimento de que o Juízo da Execução Penal pode verificar a legalidade da decisão disciplinar, bem como própria natureza da falta aplicada, inclusive para reconhecer como falta grave a conduta praticada pelo reeducando enquadrada nas hipóteses nos artigos 50 e 52 da LEP, não estando vinculado à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho Disciplinar (STJ, HC 381237/MG;
AgRg
no HC 379521/MG). “É dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se este já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave” (
AgRg
no
REsp
1543302/MS). O período para a apuração de falta em Processo Administrativo Disciplinar – PAD e a homologação em Juízo é de 03 (três) anos contados da data do fato, por analogia ao prazo prescricional do art. 109, VI, do CP (STJ, RHC 71109/
RJ )
. (TJMT, N.U 0005354-87.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/ 05/2020,
Publicado
no DJE 15/05/2020)

Assim, não há que se falar na fixação do prazo de 12 (doze) meses para a conclusão do procedimento administrativo, de modo que afasto a tese brandida
. Vê-se ainda que, durante a tramitação do referido procedimento, foram observados o contraditório e a ampla defesa, de modo que, HOMOLOGO o procedimento administrativo lavrado pela unidade prisional e, de
consequencia
, ante a prática do disposto no art. 52, VII, da LEP, determino: 1) a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data de 18.09.2019 (art. 127, LEP); 2) a fixação do dia da prática da falta grave (18.09.2019), como data base, para fins de progressão; 3) a retificação do memorial de pena nos termos da presente decisão, contemplando os dias ora remidos, com a subtração da fração equivalente à prática da falta grave.
[...]
Destacamos

O
bserva-se
, pois, que
o prolator
da
supracitada decisão se valeu
de fundamentação idêntica
já utilizada

pelo Superior Tribunal de Justiça e
por este Tribunal de Justiça
, no qual se entendeu que

o período para a apuração de falta em
p
rocesso
a
dministrativo
d
isciplinar e a homologação em juízo é de 3 (três) anos contados da data do fato, por analogia ao prazo prescricional do art. 109, VI, do C
ódigo
P
enal
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
, acerca do tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos (inciso VI
).Precedentes
.

2. Na espécie, a prática da falta grave, consistente em fuga, ocorreu em 01/06/2019, e a decisão homologatória do seu reconhecimento se deu em 26/04/2021 (fls. 68-73). Portanto, não transcorreu o triênio necessário à consumação do prazo prescricional.

3. O art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, como se sabe, dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 724.598/GO, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)

Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível

habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 713.202/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma
, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022.)

Destacamos.

Por sua vez,
este Tribunal

de Justiça pacificou seu
entendimento
em relação ao assunto
, conforme se infere dos julgados
a seguir resumidos
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – JUIZ QUE NÃO OPORTUNIZOU À DEFESA DO REEDUCANDO SE PRONUNCIAR PREVIAMENTE NO EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – DESCABIMENTO – PRAZO TRIENAL MANTIDO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA DEFINITIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos; contudo, a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2o, da LEP.

Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do novo crime cometido, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando.

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de legislação específica quanto ao prazo prescricional a ser adotado para a falta grave, aplica-se o lapso de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP (STJ,
AgRg
no HC n. 654.281/SP;
AgRg
no HC n. 650.316/SC; TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021.8.11.0000
).

A alteração legislativa [Pacote Anticrime] sobre o livramento condicional não altera a jurisprudência consolidada do c. STJ e deste e Tribunal sobre o prazo prescricional da falta disciplinar, haja vista que apenas pôs fim à referida controvérsia, [...] quanto à falta grave cometida nos últimos 12 (doze) meses. (Pacote Anticrime – Comentários à Lei n. 13.964/2019, artigo por artigo, Salvador:
JusPodivm
, pág. 36 – e-book) [...]” [TJMT, N.U 1017505-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022].

“O art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar” [STJ,
AgRg
no HC 724.598/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022,
DJe
29/04/2022
].

“Não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada” [STJ,
AgRg
no
REsp
1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
29/11/2019].

(N.U 1003081-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022)

Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO CONFORME PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A FALTA GRAVE - PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP – AUSÊNCIA DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos
, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento. Transcorrendo, in
casu
, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição
.

(N.U 1001293-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 11/05/2022)

Destacamos.

Além disso,
deve ser salientado
que
o art. 83, III, alínea
b
, do Código Penal, dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar
, mesmo tendo sido alterado com o pacote anticrime
.
Com efeito, n
esse sentido,
vejam-se as
seguintes decisões monocráticas
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:
H
abeas
C
orpus n.
717.916/MS,
relatado pelo
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

DJe
28
.
03
.
2022; H
abeas
C
orpus n.
714.210/MS,
relatado pelo
Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe
16
.
03
.
2022; H
abeas
C
orpus n.
717.876/MS ,
relatado pelo
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
14
.
03
.
2022; H
abeas
C
orpus n.
713.109/MS ,
relatado pelo
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
07
.
03
.
2022; e H
abeas
C
orpus n.
719.679/MS,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1. REGIÃO),
DJe
18
.
02
.
2022.

Portanto
,
como no presente caso
a prática da falta grave ocorreu em
18
de setembro de
2019
, e a decisão homologatória do seu reconhecimento
foi prolatada no dia
3
de fevereiro de
2022,
não transcorreu o triênio necessário à consumação do prazo prescricional.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
agravo em execução penal interposto p
or

Simone Maria de Santana
,

mantendo

intacta a decisão reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022